Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004934-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (AGRAVANTE), GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES - CPF: 039.000.758-75 (AGRAVADO), NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA REALIZADA PESQUISA ENTRE OS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DE VIDEOLOCADORAS PARA QUE INFORMEM O PERCENTUAL REPRESENTATIVO DAS FITAS DE VÍDEO NO VALOR GLOBAL DE UMA LOCADORA, EM ÉPOCA APROXIMADA DOS FATOS, A FIM DE AUXILIAR O JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA ANTE O DECURSO DO TEMPO – ART. 375, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do CPC, no qual “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

Ainda como bem salientado na decisão a quo, uma perícia formal traria uma inviabilidade financeira para as partes, além de ser praticamente inviável pelo transcurso do tempo e pelo fato de não mais existirem videolocadoras nos dias atuais.

Portanto, restando pactuado o valor global pelo estabelecimento comercial, o ideal, para se aferir o valor unitário de cada fita, foi a solução encontrada pela Magistrada, qual seja, determinar
que se proceda à consulta, na cidade de Barra do Garças, junto a antigos proprietários de videolocadoras, para informar o percentual representativo das fitas de vídeo no valor global de uma locadora, em época aproximada dos fatos, a fim de auxiliar o juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por NOEL RODRIGUES ROSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000386-75.1999.8.11.0004 – Código: 17606, movida em seu desfavor por GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES, que determinou que a Gestora Judicial proceda à consulta na cidade de Barra do Garças, a fim de que sejam localizados antigos proprietários de videolocadoras e que estes informem o percentual representativo das fitas de vídeo no valor global de uma locadora, em época aproximada dos fatos, a fim de auxiliar o juízo, valendo das regras de experiência comum para tal objetivo (art. 375, CPC).

Em suas razões, anota a parte agravante que a liquidação de sentença, trata-se, originariamente, de ação de execução dos valores restantes de uma negociação no montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), referentes as parcelas restantes da transação comercial (trespasse de estabelecimento comercial por valor global), da aquisição pelo Agravante de uma videolocadora.

Afirma que antes da quitação desse valor ocorreu uma apreensão do acervo, de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) fitas integrantes da negociação, por se tratar de fitas piratas.

Destaca que, no Contrato pactuado, foi incluindo as 06 (seis) últimas Fitas adquiridas pela Agravada, que também foram apreendidas pela polícia. Sendo assim, as Fitas apreendidas pela polícia, as mais novas, os “lançamentos”, e que tinham maior valor comercial por ter maior frequência de locação.

Assevera que a liquidação e a execução tem como objeto apurar o valor de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) fitas piratas apreendidas e que foram parte da transação, uma vez que não foi definido nem a metodologia de apuração e nem o valor das fitas no Acórdão preferido no RAC , tão somete determinou seu ressarcimento em favor do Agravante.

Desta forma, por ter realizado a Agravada uma transação onde repassou fitas piratas, em vez de seladas, faz se necessário chegar ao valor de custo de cada fita à época da transação, para se chegar ao valor total das 474 fitas, e, assim poder ser ressarcido ao Agravante, abatendo esse valor das 474 fitas piratas do valor da execução.

Sustenta que a demanda em questão, não se trata de um simples desacordo comercial, como se as 474 fitas piratas, fossem questionadas por terem algum defeito, ou não tivesse valor comercial, mas sim, de ressarcir o valor que o Agravante precisaria, na data da apreensão, para adquirir esse número de fitas mais novas, junto aos fornecedores locais, para repor seu prejuízo, e continuar o funcionamento da Locadora.

Defende que a CLÁUSULA 2, traz o valor de 06 (seis) fitas que o Agravante pactuou com a Agravada a responsabilidade desse pagamento, contendo de forma expressa, inconteste e com a firma reconhecida de ambos, a metodologia para se chegar ao valor de cada fita, sendo que só dividindo o valor das 6 fitas, no caso R$ 157,00 reais por 6, que chega ao valor médio de custo de uma fita, que é o valor de $ 26,17.

O Agravante apresentou em seus cálculos com base nesse valor unitário de R$ 26,17 por cada fita, que multiplicado pelas 474 fitas piratas a serem indenizadas, chegou ao valor de direito do Agravante atualizado no montante de R$ 102.636,17 (cento e dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), sendo este o valor que o Agravante tem direito,

para ser abatido da execução.

Assim, pugna seja provido o agravo de instrumento para que se determine ao r. Magistrado a quo, o seu acatamento, aos cálculos juntados, caso esse em sua reanalise da demanda, com base no fundamentos apresentados, não reconsidere sua r. Decisão acatando o presente pleito, para determinar que a Agravada cumpra com a sua parte da condenação, pagando a diferença que restou em favor do Agravante, no valor de R$ 102.636,17 (cento e dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), devidamente corrigidos e acrescidos dos honorários de sucumbência, no percentual de 15,00%, ou seja, no percentual que foi determinado no r. Acordão do TJMT.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 82990603).

Contraminuta da parte agravada (ID 83318973).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial no 0000386-75.1999.8.11.0004 – Código: 17606, ajuizada por GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES em desfavor de NOEL RODRIGUES ROSA, buscando o recebimento
de valores restantes de uma negociação (trespasse de estabelecimento comercial por valor global), no montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), da aquisição pelo executado de uma videolocadora
.

O Executado interpôs Embargos à Execução (Cód. 18927), que foi julgado extinto sem resolução de mérito, uma vez que à época o Embargante não garantiu o Juízo.

Em sede de apelação, os Embargos do Devedor foram parcialmente acolhidos para fins de reformar a sentença e excluir do crédito cobrado o valor equivalente às 474 (quatrocentas e setenta e quatro) fitas apreendidas à época, por se tratarem de mercadoria pirata, tendo o acórdão transitado em julgado em 12.09.2018.

Foi determinada a liquidação da sentença para se aferir o valor equivalente às 474 (quatrocentos e setenta e quatro) fitas piratas apreendidas à época.

A parte exequente manifestou-se nos autos, sustentando a impossibilidade de se aferir o valor individual de cada fita, haja vista que o contrato realizado entre as partes estabeleceu um valor global para a compra e venda, sem discriminação do valor de cada item que a compunha.

Por sua vez, a parte executada se pronunciou nos autos, defendendo que o valor das 474 fitas piratas deve ser abatido do total cobrado, colacionando orçamentos para servirem de parâmetro.

A
o analisar a questão, a Magistrada de piso determinou que a Gestora Judicial proceda à consulta na cidade de Barra do Garças, a fim de que sejam localizados antigos proprietários de videolocadoras e que estes informem o percentual representativo das fitas de vídeo no valor global de uma locadora, em época aproximada dos fatos, a fim de auxiliar o juízo, valendo das regras de experiência comum para tal objetivo (art. 375, CPC), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento
.

Pois bem.

No presente agravo, o Agravante afirma que a ação de execução dos valores restantes de uma negociação no montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), referentes as parcelas restantes do trespasse de estabelecimento comercial, realizado em 27/11/1998, por meio do qual adquiriu da agravada uma videolocadora.

Afirma que antes da quitação desse valor ocorreu uma apreensão do acervo, de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) fitas integrantes da negociação, por se tratar de fitas piratas, e que a Agravada se recusou a arcar com os prejuízos que ele sofreu, vindo a executá-lo pelo valor restante da negociação (R$ 3.900,00).

Destaca que, no Contrato pactuado, foi incluindo as 06 (seis) últimas Fitas adquiridas pela Agravada, que também foram apreendidas pela polícia. Sendo assim, as Fitas apreendidas pela polícia, as mais novas, os “lançamentos”, e que tinham maior valor comercial por ter maior frequência de locação.

Assevera que a liquidação e a execução tem como objeto apurar o valor de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) fitas piratas apreendidas e que foram parte da transação, uma vez que não foi definido nem a metodologia de apuração e nem o valor das fitas no Acórdão preferido no RAC 94159/2012, tão somete determinou seu ressarcimento em favor do Agravante.

Desta forma, por ter realizado a Agravada uma transação onde repassou fitas piratas, em vez de seladas, faz se necessário chegar ao valor de custo de cada fita à época da transação, para se chegar ao valor total das 474 fitas, e, assim poder ser ressarcido ao Agravante, abatendo esse valor das 474 fitas piratas do valor da execução.

Ocorre que, como bem pontuou a Magistrada a quo, o negócio foi por valor global, não se estabelecendo um valor unitário para cada item, devendo ser estipulado o percentual que as fitas de vídeo representam no custo médio total de uma videolocadora, o que permitirá identificar o valor relativo às fitas no contexto do valor global negociado pelo trespasse entre exequente e executado (R$ 9.200,00), de modo que, após, possa ser abatido o equivalente as 474 fitas piratas.

De fato, o negócio pactuado pelas partes se resume à venda e trespasse de um estabelecimento comercial do ramo específico de locação de fitas de vídeo cassetes e demais acessórios, constituído de 1.300 unidades de fitas de vídeo, 01 TV, 02 vídeos cassetes, direito à linha telefônica, 01 aparelho de ar condicionado, dentre outros bens, que se encontram discriminados na Cláusula 1, do Contrato Particular de Compra e Venda firmado.

No referido pacto foi acordado o pagamento, por valor global, de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) foi pago no ato da assinatura do contrato e o restante, R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), parcelado em 12 (doze) vezes através de 12 (doze) cheques de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) cada um.

Portanto, restando pactuado o valor global pelo estabelecimento comercial, o ideal, para se aferir o valor unitário de cada fita, foi a solução encontrada pela Magistrada, qual seja, determinar
que se proceda à consulta, na cidade de Barra do Garças, junto a antigos proprietários de videolocadoras, para informar o percentual representativo das fitas de vídeo no valor global de uma locadora, em época aproximada dos fatos, a fim de auxiliar o juízo.

É cediço que o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do CPC:

“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”

Ainda como bem salientado na decisão a quo, uma perícia formal traria uma inviabilidade financeira para as partes, além de ser praticamente inviável pelo transcurso do tempo e pelo fato de não mais existirem videolocadoras nos dias atuais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. ALIMENTO IMPR ́PRIO PARA CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTE AO DECURSO DO TEMPO. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (TJ-PR, 0001909-61.2018.8.16.0152, 5a Turma Recursal, Relatora: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Julgado em 27/07/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 330, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não havendo de se cogitar de nulidade processual por cerceamento de defesa ante a não realização de dilação probatória. Em razão das peculiaridades do caso, a única prova eficaz seria a pericial. Diante da impossibilidade de sua realização em razão do decurso do tempo entre o plantio, a colheita e a perícia, correto o julgamento da lide com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Princípio do livre convencimento. Aplicação do art. 131 do CPC. COMPRA E VENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A Cédula de Produto Rural estabelecida entre as partes encontra amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, porque os autores, produtores rurais, se subsumem na figura de consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente em relação à empresa-apelada, fornecedora de insumos agrícolas, a teor do art. 2 da Lei n 8.078/90. Contudo, ainda que se reconheça a relação consumerista, a norma contida no inciso VIII, do art. 6o do CDC, não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova. II – In casu, incontroversa a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento dos apelantes. Por outro lado, não restou demonstrado qualquer vício na relação jurídica subjacente sendo, de rigor, a improcedência dos embargos. III – Não trazendo a parte embargante argumentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da decisão, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 0000670-86.2011.8.26.0120, Relator: Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 08/03/2016)

Desta forma, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021